Tribunal: TCU
Processo: 003.379/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102025, modalidade Pregão e Uasg 80021 (Objeto: Prestação de serviços de suporte, manutenção e monitoramento da Sala-Cofre e do CPD do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região, incluindo itens sob demanda.)

Inteiro teor:
Acórdão 2195/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda., acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte, manutenção e monitoramento de sala-cofre e do centro de processamento de dados daquela Corte. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, §4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts.235 e 237, incisoVII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art.103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, conforme consignado pela unidade técnica; considerando que, no exame dos pressupostos para eventual adoção de medida cautelar, restou afastado o requisito do perigo da demora, em razão da existência de contrato já firmado, não se evidenciou o perigo da demora reverso e tampouco se constatou plausibilidade jurídica suficiente a justificar a adoção de provimento de natureza cautelar; considerando que, da análise técnica empreendida, concluiu-se que as exigências questionadas no edital, embora sensíveis sob a ótica abstrata da competitividade, mostraram-se devidamente contextualizadas no caso concreto, em razão da criticidade do objeto contratado, da admissão de certificações equivalentes e da inexistência de restrição a fabricantes ou empresas por eles autorizadas; considerando que o certame contou com ampla participação de licitantes, apresentou propostas inferiores ao valor estimado, resultou em significativa economia para a Administração Pública e não evidenciou direcionamento ou reserva de mercado, circunstâncias que afastam prejuízo concreto ao interesse público; considerando que a unidade técnica propôs, no mérito, o julgamento da representação como improcedente, bem como o indeferimento do pedido de medida cautelar e o arquivamento dos autos; e considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como na instrução e pronunciamento da unidade técnica, e nos § 2o do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, julgá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) comunicar esta deliberação ao representante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 003.379/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Artur Garrastazu Gomes Ferreira (OAB/RS 14.877), representando Gemelo do Brasil Data Centers, Comercio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há